Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718331-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RUMMENIGGE DE ARAUJO CAVALCANTE APELADO: JESSYCA CRISTINA FEITOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, intimada a assistente de acusação (JESSYCA CRISTINA FEITOSA) por meio de sua advogada Thays Fernandes Alves (OAB no 58.061) para apresentar as razões de apelação aos recursos de apelações interpostos, a mesma nada manifestou. Intimada, pessoalmente, a advogada Dr. Thays Fernandes Alves, nada manifestou nos autos, quedando-se mais uma vez inerte – ID 66861221. Em sendo assim, considerando que a referida causídica ainda se encontra constituída nos autos, concedo derradeira e última oportunidade para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu e pelo MPDFT. Transcorrendo o prazo in albis, determino ainda nova intimação da referida causídica, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos se ainda se encontra ou não patrocinando os interesses da assistente de acusação, colacionando aos autos, se o caso, a comunicação necessária de renúncia dos poderes lhe conferidos na procuração de ID.63274167, sob pena de eventual comunicação a Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional do Distrito Federal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora